Tribunal: STF
Processo: RHC 101887
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 
   PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO 
   DESPROVIDO.

1.	O fato de o redimensionamento da pena, em sede de 
   habeas corpus, ter ocorrido mais de dezoito anos após a prolação da 
   sentença condenatória não influi na contagem da prescrição, que é 
   regida pelos marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código 
   Penal.
2.	Tratando-se de pena de 6 anos, 11 meses e 6 dias de 
   reclusão, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, a prescrição 
   se opera em 12 anos, que não decorreram entre a data do fato (abril 
   de 1988), o recebimento da denúncia, a prolação da sentença 
   (10.01.1989) e o trânsito em julgado da condenação 
   (07.02.1991).
3.	Não há notícia de que tenha ocorrido a interrupção 
   do cumprimento da pena, fato que poderia afetar a contagem da 
   prescrição da pretensão executória.
4.	Recurso desprovido.